Tribunal: TJMT
Processo: 1008207-90.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008207-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANDERSON FAGUNDES DA SILVA - CPF: 040.840.501-56 (PACIENTE), 4º VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ANTONIO MARCOS BARBOSA DA SILVA - CPF: 887.843.713-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO ROCHA SIQUEIRA - CPF: 051.388.611-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENILDO GOMES PEREIRA - CPF: 026.698.041-44 (TERCEIRO INTERESSADO), THAMYLLY SHAYANY ELIAS DE SOUZA - CPF: 061.876.351-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

"
HABEAS
CORPUS
–

PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PREVENTIVA - TRAFICO
ILÍCITO DE
DROGAS –

PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR ALEGADA AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS ENSEJADORES DA PRISÃO –

CUSTÓDIA CAUTELAR IMPRESCINDÍVEL PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS –

REITERAÇÃO DELITIVA
QUE JUSTIFICA A SEGREGAÇÃO

- FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ÉDITO PRISIONAL
–

CAUTELARES DIVERSAS –

INSUFICÊNCIA –

RECOMENDAÇÃO Nº 62 DO CNJ
–

NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19)
–

INVIABILIDADE
–

PACIENTE QUE NÃO COMPROVA GRUPO DE RISCO
–

CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE -

ORDEM DENEGADA.

Quando restar caracterizada uma das hipóteses previstas no
art. 313, do CPP
, bem como estiver preenchidos os requisitos e fundamentos legais do art. 312, desse mesmo Diploma Legal, quais sejam: fumus comissi delicti (existência de prova da materialidade e indícios da autoria) e periculum in libertatis, não há falar em revogação da prisão preventiva.

A apreensão de

13 (treze) porções (total de 445,1 g) e 32 (trinta e dois) tabletes e meio (total de 19.739,7g) de substância entorpecente "maconha”; 02 (duas) porções (total de 2,8g), 01 (uma) pedra (39,0g) e “meio” tablete (275,8g) de substancia entorpecente “cocaína”; 03 (três) balanças de precisão; R$ 10.255,00 (dez mil duzentos e cinquenta e cinco reais) em dinheiro; 01 (uma) arma de fogo (pistola Taurus, de cor preta, calibre .380) com numeração suprimida e 09 (nove) munições, bem como o fato de que o paciente encontra-se cumprindo execução penal de n° 6236-18.2015.811.0015 em trâmite pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, extraído dos autos n° 12666-88.2012.811.0015, e ainda responde pela ação penal de código 226501, em trâmite na 1ª Vara Criminal daquela Comarca, na qual lhe fora

concedida

liberdade provisória aos 14.8.2019, situação que evidencia plausibilidade na manutenção da decisão.

“(...)A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC nº 59595/2014).

Inviável a aplicação de medidas cautelares do
artigo 319 do CPP
quando a gravidade do delito, concretamente analisada, demonstra que estas não serão suficientes para garantir a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado pela i. Defensoria Púbica com amparo no art. 5º, inc. LXV, da Constituição Federal requerendo a revogação da prisão preventiva de
ANDERSON FAGUNDES DA SILVA
, qualificado, que nos autos
nº. 3372-31.2020.811.0015 - (Cód.376430),
estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da
4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontada como coatora.

Consta dos elementos informativos, que o paciente foi autuado em flagrante em 09.3.2020, pela suposta prática dos delitos tipificados no artigo 2º da lei nº 12.850/2013 e art. 33, art. 35, da Lei nº 11.343/2006.

Aduz que a defesa, que pugnou pela concessão de liberdade provisória ou conversão da prisão preventiva em domiciliar do paciente, restando
incontinenti
o pedido indeferido pela Autoridade Coatora em 24.03.2020.

Pois bem, contra esta decisão insurge-se a defesa.

Sustenta o impetrante as seguintes teses: 1) a fundamentação adotada pela Autoridade Coatora para justificar a decretação da custódia cautelar não se revela suficiente, 2) o caráter abstrato do decreto preventivo, 3) a possibilidade de conversão da prisão preventiva em medidas cautelares diversas da prisão [art.319 CPP], 4) substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar [art.318, II do CPP] ante a superlotação carcerária que se descortina, bem como, pelo quadro de pandemia trazido pelo novo coronavírus [COVID-19].

Argumenta que:
“(...)a decisão que converteu a prisão flagrancial em preventiva não apontou qualquer elemento concreto no sentido de demonstrar que, em liberdade, o paciente colocaria em risco a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei penal (...)."(Sic.)

Ressalta, que:
"(...) o fato do paciente possuir condenação criminal em regime aberto (SEEU n. 0006236-18.2015.8.11.0015), na qual sequer havia sido intimado para iniciar o cumprimento da reprimenda e respondera outra ação penal em liberdade (Código Apolo 226501 –1ª Vara Criminal), por si só, não revela a sua periculosidade ou tendência a reiteração delitiva." (Sic.)

Salienta ainda, que:
"(...)O entendimento pretoriano revela não ser idônea a decretação da segregação cautelar calcada em decisão com motivação abstrata, por se tratar de constrangimento ilegal ao qual o cidadão que responde a processo criminal não pode ser submetido, ainda que o delito que lhe seja imputado revista-se de caráter grave.”(Sic.)

Destaca, neste passo, ser:
"(...)de fundamental importância a consciência por parte dos julgadores de que a prisão cautelar, como o próprio nome do instituto sugere, é um instrumento a serviço do processo, acautelador deste. Utilizá-la para outros fins é medida inconstitucional."(Sic.)

Pugna pela concessão da ordem liberatória, requerendo ainda, pela
aplicação de medidas cautelares alternativas do art.319 do CPP, assim como, a possibilidade de submissão a prisão domiciliar do paciente, ante ao perigo vivenciando na unidade prisional em que se encontra segregado, enfocando a superlotação carcerária e a pandemia que se apresenta na atualidade.

A liminar vindicada foi indeferida (Id.
39558466)
sendo regularmente

prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.3969466 a 3969487).
Juntou documentos (Id.39387961, 39387962 e 39387963).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo i. Promotor de Justiça Designado Dr.
Wesley Sanchez Lacerda
, manifestou-se pela
denegação
da ordem, sintetizando com a seguinte ementa (Id. 40342985):

"SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – COMANDO VERMELHO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – ALEGA INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL - REQUER A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA – COVID-19 – INEXISTÊNCIA DE CASO CONFIRMADO NA UNIDADE PRISIONAL – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA GRUPO DE RISCO –INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DE LIBERDADE OU DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE REINCIDENTE –PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM"

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em

benefício de ANDERSON FAGUNDES DA SILVA, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT.

Para adequada analise dos fatos, transcreve-se o teor da decisão que 11/03/2020, decretou a prisão preventiva do paciente:

"[...]Aos 11 (onze) dias do mês de março de 2020 (11.3.2020 – quarta-feira), às 14:00 horas, nesta cidade e Comarca de Sinop, Estado de Mato Grosso, no Fórum, na Sala de Audiências da 4ª Vara Criminal, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, Mario Augusto Machado, onde se encontravam presentes a Promotora de Justiça Roberta Cheregati Sanches, a Defensora Pública Alessandra Maria Ezaki e o Advogado Dener Felipe Felizardo e Silva, OAB/MT n° 21678, em cumprimento ao disposto no art. 310 do CPP (com redação atualizada pela Lei nº 13.964/2019), foi realizada audiência de custódia dos custodiados Thamylly Shayany Elias de Souza, Antônio Marcos Barbosa da Silva, Josenildo Gomes Pereira, Diego Rocha Siqueira e
Anderson Fagundes da Silva
.

Apresentados perante a autoridade judiciária foram oportunizadas entrevistas prévias e reservadas com a defensora pública e com o advogado. Após isso, o magistrado esclareceu às pessoas detidas a natureza e o propósito da audiência de custódia, ressaltando o seu direito de permanecer em silêncio e que o ato não se destinava à produção de provas para a investigação ou eventual ação penal.

Dito isso, passou o juiz a questionar os autuados acerca das circunstâncias de suas prisões e observância de seus direitos fundamentais, notadamente o de consultarem-se com advogado ou defensor público e o de comunicarem-se com seus familiares, bem como sobre a ocorrência de tortura e maus tratos.

Após, não havendo indícios de quaisquer irregularidades na prisão, que reclamassem providências pela autoridade judicial, foi concedida a palavra às partes que se manifestaram nos seguintes termos:

Dada palavra ao Ministério Público, este pugnou: “MM Juiz, o Ministério Público requer autorização para acessar as mídias sociais dos aparelhos celulares apreendidos, conforme requerido pela autoridade policial (f.03). Continuando, analisando os autos de prisão em flagrante, verifico que está em termos, de acordo com o artigo 306 do CPP, motivo pelo qual requer a homologação e conversão das prisões em flagrante dos autuados em prisões preventiva.”. [razões em mídia digital anexa].

Dada à palavra a Defensora Pública, esta nada requereu: MM Juiz, a Defensoria Pública requer sejam homologadas as prisões em flagrante, contudo, concedida liberdade provisória ao custodiado
Anderson Fagundes da Silva
” [razões em mídia digital anexa].

O advogado, Dener Felipe Felizardo e Silva, requereu “MM Juiz, a defesa requer a juntada das procurações, bem como das certidões de nascimento dos filhos da autuada Thamylly.

Ainda, não sejam homologadas as prisões em flagrante dos custodiados Thamylly Shayany Elias de Souza, Antônio Marcos Barbosa da Silva, Josenildo Gomes Pereira e Diego Rocha Siqueira, em caso de homologação das prisões em flagrante, que não sejam convertidas em prisão preventiva. Requer ainda a remessa dos autos ao Ministério Público para averiguar as ilegalidades praticadas no momento da prisão da autuada Thamylly” [razões em mídia digital anexa].

Encerradas as manifestações das partes, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Defiro o pedido de juntada das procurações e certidões de nascimento requerido pelo advogado, bem como o pedido de acesso as mídias sociais dos aparelhos celulares conforme requer o Ministério Público.

Doravante, de acordo com as informações que constam dos autos, verifica-se que está demonstrada, ao menos nesta fase, a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes, sobretudo considerando o auto de apreensão (f. 08) e o laudo de constatação nº 500.2.04.2020.002925-01 (fls. 28/30), demonstrando à apreensão de 04 (quatro) porções de substância entorpecente análoga a cocaína e 41 (quarenta e uma) porções de substância entorpecente denominada Cannabis sativa L. (maconha).

Igualmente, há indícios suficientes da autoria delitiva, pois segundo consta do BOPM nº 2020.71247, lavrado em 09.3.2020 (fls. 05/07v), “ Há vários dias a Polícia Militar vem recebendo denúncias anônimas onde informações que em uma chácara no Bairro Maria Vidilina Funcionava um mercadinho de venda de entorpecentes do Comando Vermelho, também nas informações repassadas para a Polícia Militar, davam de conta que este mercadinho abastecia várias lojinhas na região. Diante dos fatos, no dia de hoje a guarnição do Grupo CAR estava fazendo rondas pelas proximidades da referida chácara e visualizou uma mulher em fundada suspeita, que a suspeita ao visualizar a guarnição policial tentou empreender fuga para o interior da chácara, todavia a guarnição policial obteve êxito em acompanhá-la e abordá-la no terreno da chácara. Que foi adentrado a residência e na busca no local foi localizado: 32 (trinta e dois) tabletes de substância entorpecente análoga a maconha, tabletes de substância entorpecente análoga a maconha, (meio) tablete de substância entorpecente análoga a cocaína, 02 (duas) porção de substância entorpecente análoga a cocaína, 07 (sete) porção de substância entorpecente análoga a maconha, 06 (seis) pedaços de tablete análoga a maconha; 03 (três) balanças; R$ 10.255,00 (dez mil duzentos e cinquenta e cinco reais), que no momento das buscas por várias vezes o telefone da suspeita recebia mensagens e ligações, momento em que a equipe policial tentou desligar o telefone, escutou um áudio de momentos antes, onde a suspeita informava que existia algo estranho e solicitava socorro para que alguém viesse fazer rondas pelo local, momento este que a GUPM visualizou um veículo escuro trafegando em frente a chácara, que o veículo adentrou a chácara, momento este que a guarnição policial conseguiu abordar os suspeitos, assim foi visualizado que um dos suspeitos jogou um objeto aparentando ser uma arma de fogo para o lado externo do veículo, que foi feito a abordagem no suspeito e que ao fazermos buscas pelo objeto que haviam dispensado obtivemos êxito em localizar uma arma de fogo pistola de numeração raspada, contendo um carregador com 09 (nove) munições intactas. Que na busca no interior da residência foi encontrado um carregador da pistola sem munições” [sic].

Nessa situação, constata-se que a prisão em flagrante dos custodiados foi realizada dentro das hipóteses legalmente autorizadas (art. 302 do CPP) e que, conforme informado pela autoridade policial, todas as formalidades exigidas pela lei foram observadas, razão pela qual, homologo a prisão em flagrante, porquanto realizada nos termos legais.

No tocante à necessidade de manutenção da prisão dos custodiados, com a entrada em vigor da Lei nº 13.964, em 23.01.2020, que alterou a redação do artigo 312 do CPP, além da prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria, a prisão deve estar fundamentada no “perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado” [sic], e na hipótese, este requisito está satisfatoriamente demonstrado com relação aos autuados Josenildo Gomes Pereira,
Anderson Fagundes da Silva
e Thamylly Shayany Elias de Souza.

Conforme a folha de antecedentes criminais (fls. 37/41), o custodiado Josenildo Gomes Pereira possui uma condenação nos autos da Ação Penal Pública Código 175378, em trâmite pelo Juízo da condenado pelo crime previsto no artigo 157, § 2°, I e II, do Código Penal, condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa. Por sua vez, o autuado
Anderson Fagundes da Silva
possui um processo executivo de penas n° 6236-18.2015.811.0015 em trâmite pelo Juízo da 3ª Vara Criminal desta Comarca de Sinop/MT, extraído dos autos n° 12666-88.2012.811.0015, condenado a 02 (dois) anos de reclusão pelo crime tipificado no art. 14 da lei n° 10.826/2003. Por fim, com relação a autuada Thamylly Shayany Elias de Souza, também se faz presente a necessidade da segregação cautelar da autuada, pois conforme consta nos autos, foi apreendido mais de 20 Kg (vinte quilos) de substância entorpecente (maconha), na residência onde reside, havendo, ainda, indícios de que a autuada integra organização criminosa, havendo risco de que em liberdade, continue na reiteração delitiva.

Assim, considerando as circunstâncias em que se deram as prisões dos autuados Josenildo e Anderson e Thamylly, resultando na apreensão de uma quantidade considerável de substância entorpecente, balanças de precisão e mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em espécie sem origem lícita, arma de fogo e munições, bem como, considerando a folha de antecedentes dos custodiados Josenildo e Anderson, bem como os indícios de que integram organização criminosa, a segregação cautelar se faz necessária para a garantia de ordem pública.

Por outro lado, com relação aos autuados, Antônio marcos Barbosa da Silva e Diego Rocha Siqueira, embora haja justa causa para a persecução penal, não ostentam vida criminosa, a segregação cautelar, ao menos por ora, não se faz necessária, sendo cabível a concessão de liberdade provisória mediante o cumprimento de medidas cautelares.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial e com fundamento nos artigos 310, II, 311 e 312 do Código de processo Penal, para garantia da ordem pública, converto a prisão em flagrante dos custodiados Josenildo Gomes Pereira e
Anderson Fagundes da Silva
e Thamylly Shayany Elias de Souza, qualificados nos autos, em prisão preventiva. Não obstante concedo liberdade provisória aos autuados Antônio Marcos Barbosa da Silva e Diego Rocha Siqueira, mediante o cumprimento rigoroso das seguintes medidas cautelares, sob pena de decretação de prisão preventiva:

I. Comparecer mensalmente em juízo, até o dia 10 de cada mês, para informar (e comprovar) o endereço residencial e sua atividade laboral (trabalho), mediante documentos idôneos;

II. Não frequentar lugares com aglomerações de pessoas, a não ser as religiosas, devendo, ainda, se abster de frequentar bares, casa de jogos, botequins, prostíbulos e outros lugares onde haja ampla difusão e consumo de bebidas alcoólicas;

III. Não ausentar-se da Comarca onde reside sem prévia autorização deste juízo;

IV. Não praticar novos crimes nem usar drogas lícitas ou ilícitas;

Com relação ao custodiado Diego Rocha Siqueira, além das medidas cautelares acima impostas, deve ainda ser fixado em seu desfavor a seguinte medida cautelar:

IX. Submeter-se ao programa de monitoramento eletrônico, mediante uso de tornozeleira eletrônica.

Expeçam-se mandados de Prisão Preventiva em desfavor de Josenildo Gomes Pereira,
Anderson Fagundes da Silva
e Thamylly Shayany Elias de Souza promovendo-se o respectivo cadastramento junto ao BNMP/CNJ (art. 289-A do CPP).

Expeçam-se alvarás de soltura e liberte-se Antônio Marcos Barbosa da Silva e Diego Rocha Siqueira, qualificado nos autos, se por outro motivo ou decisão não devam permanecer presos, advertindo-os acerca das condições.

Intime-se o custodiado Diego Rocha Siqueira para, em 24 (vinte e quatro) horas, comparecer ao Conselho da Comunidade local, para instalação das tornozeleiras eletrônicas pela Unidade de Monitoramento de Sinop/MT.

Comunique-se ao Delegado Regional de Polícia Judiciária Civil de Sinop/MT e ao Comandante do 11º Batalhão da PM/MT, para conhecimento e fiscalização das medidas cautelares impostas aos custodiados.

Com a distribuição do IP, traslade-se cópia do termo de audiência de custódia e respectiva mídia digital para os respectivos autos, após, arquivem-se.

Por fim, determino o cadastramento dos bens apreendidos no sistema informatizado “SNBA”, conforme art. 3º, da Resolução nº 63/2008-CNJ. Saem os presentes intimados. Cumpra-se e intimem-se." (Sic.)(Negritou-se)

Ato continuo, transcreve-se a decisão que, em 24/03/2020 indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente,
in verbis
:

"[...]Reporto-me à decisão proferida em 19.03.2020 (fls.155/157), que revogou a prisão preventiva e concedeu liberdade provisória à indiciada Thamylly Shayany Elias de Souza, mediante cumprimento de medidas cautelares, dentre elas monitoração eletrônica

(art.319, IX, do CPP).

Não obstante, em 19.03.2020 (fls.166/169), o indiciado
Anderson Fagundes da Silva
, por intermédio da Defensoria Pública aduziu, em síntese, que “no plano de contingência nacional para infecção Humana pelo novo Coronavírus COVID-19 (Ministério da Saúde) verifica-se que as medidas necessárias para evitar a proliferação e contágio demandam restrição de contato e de circulação nos espaços urbanos ou rurais. O isolamento social em domicílio é, portanto, medida oficialmente adotada como política pública de combate à pandemia”, requerendo, ao final, “seja deferido o presente pedido de prisão domiciliar, sem prejuízo de monitoramento eletrônico ou outras medidas cautelares caso este juízo entenda necessário” [sic, f.169].

Em 20.03.2020 (fls.157/187), o Ministério Público interpôs Recurso em Sentido Estrito em face da decisão proferida aos 19.3.2020 (fls.155/157) e, em 23.3.2020 (fls.190/194), manifestou-se pelo indeferimento do pedido de prisão domiciliar formulado pelo indiciado, “diante da ausência de novos fatos capazes de modificar os fundamentos que decretaram a prisão” [sic].

É

a síntese necessária. Decido.

Com relação ao pedido de “prisão domiciliar”, formulado por
Anderson Fagundes da Silva
, não obstante as judiciosas razões esposadas pela defesa, não merece acolhimento, pois a hipótese sub judice não se enquadra em nenhuma daquelas previstas no artigo 318 do CPP, sobretudo considerando sequer está elencado na “listagem de internos que se enquadram em grupo de risco” [sic], encaminhada pelo diretor da penitenciaria local à Defensoria Pública através do Oficio n.426/2020 (17.3.2020, f.170)

Na espécie, consta o BOPM nº.2020.71247, lavrado em 09.3.2020 (fls.05/07v) que “Há vários dias a Policia Militar vem recebendo denúncias anônimas onde informações que em uma chácara no Bairro Maria Vidilina Funcionava um mercadinho de venda de entorpecentes do Comando Vermelho, também nas informações repassadas pela policia militar, davam de conta que este mercadinho abastecia várias lojinhas na região. Diante dos fatos, no dia de hoje a guarnição do Grupo CAR estava fazendo rondas pelas proximidades da referida chácara e visualizou

uma mulher em fundada suspeita, que a suspeita ao visualizar a guarnição policial tentou empreender fuga para o interior da chácara, todavia a guarnição policial obteve êxito em acompanhá-la e abordá-la no terreno da chácara. Que foi adentrado a residência e na busca no local foi localizado: 32 (trinta e dois) tabletes de substância análoga a maconha, (meio) tablete de substância entorpecente análoga a cocaína, 02 (duas) porções de substâncias entorpecente análoga à cocaína, 07 (sete) porções de entorpecente de substância análoga a maconha, 06 (seis) porções de tablete análogo à maconha; 03 (três) balanças; R$ 10.255,00 (dez mil duzentos e cinquenta e cinco reais), que no momento das buscas

por várias vezes o telefone da suspeita recebia mensagens e ligações, momento em que a equipe policial tentou desligar o telefone, escutou um áudio de momentos antes, onde a suspeita informava que existia algo estranho e solicitava socorro para que alguém viesse fazer rondas pelo local, momento em que a GUPM visualizou um veículo escuro trafegando em frente à chácara, que o veiculo adentrou a chácara, momento em que a guarnição policial conseguiu abordar os suspeitos, assim foi visualizada que um dos suspeitos jogo um objeto aparentando ser uma arma de fogo, par ao lado externo do veiculo, que foi feito a abordagem no suspeito e que ao fazermos buscas pelo objeto que haviam dispensado obtivemos êxito em localizar uma arma de fogo pistola de numeração raspada, contendo um carregador

com 09 (nove) munições intactas. Que na busca no interior da residência foi encontrado um carregador da pistola sem munição” [sic].

Outrossim, forma apreendidas 13 (treze) porções (total de 445,1 g) e 32 (trinta e dois) tabletes e meio (total de 19.739,7g) de substância entorpecente “ maconha”; 02 (duas) porções (total de 2,8g), 01 (uma) pedra (39,0g) e “meio” tablete (275,8g) de substancia entorpecente “cocaína”; 03 (três) balanças de precisão; R$ 10.255,00 (dez mil duzentos e cinquenta e cinco reais) em dinheiro; 01 (uma) arma de fogo (pistola Taurus, de cor preta, calibre .380)
com numeração suprimida
e 09 (nove) munições.

A expressiva quantidade de substancia entorpecente apreendida, juntamente com elevada quantia em dinheiro, balanças de precisão, arma de fogo com numeração suprimida e 09 (nove) munições denotam a gravidade concreta dos crimes praticados pelos flagrados, restando evidenciada, ainda a destinação das substâncias entorpecentes ao comércio de drogas.

Não bastasse, em consultas ao “site” do TJMT e sistema informatizado de dados “S.E.E.U.”, constata-se que
Anderson Fagundes da Silva
já responde a um processo executivo de pena (PEP n.6236.18.2015.811.0015 em tramite pelo Juízo da 3ª Vara Criminal local e uma Ação Penal Pública por crime doloso contra a vida (Cód.226501, em trâmite pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Local), na qual lhe foi concedida liberdade provisória aos 14.8.2019.

Destarte, a reincidência e contumácia delitiva pelo flagrado revelam a sua periculosidade para a ordem pública e, também, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.319 do CPP, razão pela qual, mantenho a segregação cautelar de Anderson Fagundes da Silva, na unidade prisional local.[...]” (Negritou-se)

À luz do noticiado, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:

"Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter à ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.

[A conveniência da instrução processual] é motivo resultante da garantia da existência do devido processo legal, no seu aspecto procedimental. A conveniência de todo processo é realização da instrução criminal de maneira lisa, equilibrada e imparcial, na busca da verdade real, interesse maior não somente da acusação, mas, sobretudo, do réu. Diante disso, abalos provocados pela atuação do acusado, [...] a fuga deliberada do local do crime, [...] dentre outras.

Asseguração da aplicação da lei penal: significa garantir a finalidade útil do processo, que é proporcionar ao Estado o exercício do seu direito de punir, aplicando a sanção devida a quem é considerado autor de infração penal. (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense: 2014, p. 699, 708 e 710).

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de
periculum libertatis
.

No caso
sob examine
, o paciente teve a prisão preventiva decretada com fundamento, inicialmente, na prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, que restaram evidenciadas pela Autoridade Coatora, visando-se obstar a
reiteração delitiva
e

garantir a ordem pública
.

Assim, ao contrário do que alega o impetrante, observa-se que os elementos colhidos até o momento legitimam a segregação cautelar do paciente.

A materialidade delitiva repousa no

boletim de ocorrência BO/PM nº 2020.71247, do auto de apreensão (f. 08) e o laudo de constatação de droga nº 500.2.04.2020.002925-01 (fls. 28/30).

Consta do BOPM nº 2020.71247, lavrado em 09.3.2020 (fls. 05/07v), que “há vários dias a Polícia Militar vem recebendo denúncias anônimas onde informações que em uma chácara no Bairro Maria Vidilina Funcionava um

mercadinho de venda de entorpecentes do Comando Vermelho, também nas informações repassadas para a Polícia Militar, davam de conta que este mercadinho abastecia várias lojinhas na região. Diante dos fatos, no dia de hoje a guarnição do Grupo CAR estava fazendo rondas pelas proximidades da referida chácara e visualizou uma mulher em fundada suspeita, que a suspeita ao visualizar a guarnição policial tentou empreender fuga para o interior da chácara, todavia a guarnição policial obteve êxito em acompanha-la e aborda-la no terreno da chácara. Que foi adentrado a residência e na busca no local foi localizado: 32 (trinta e dois) tabletes de substância entorpecente análoga a maconha, (meio) tablete de substância entorpecente análoga a cocaína, 02 (duas) porção de substância entorpecente análoga a cocaína, 07 (sete) porção de substância entorpecente análoga a maconha, 06 (seis) pedaços de tablete análoga a maconha; 03 (três) balanças; R$ 10.255,00 (dez mil duzentos e cinquenta e cinco reais), que no momento das buscas por várias vezes o telefone da suspeita recebia mensagens e ligações, momento em que a equipe policial tentou desligar o telefone, escutou um áudio de momentos antes, onde a suspeita informava que existia algo estranho e solicitava socorro para que alguém viesse fazer rondas pelo local, momento este que a GUPM visualizou um veículo escuro trafegando em frente a chácara, que o veículo adentrou a chácara, momento este que a guarnição policial conseguiu abordar os suspeitos, assim foi visualizado que um dos suspeitos jogou um objeto aparentando ser uma arma de fogo para o lado externo do veículo, que foi feito a abordagem no suspeito e que ao fazermos buscas pelo objeto que haviam dispensado obtivemos êxito em localizar uma arma de fogo pistola de numeração raspada, contendo um carregador com 09 (nove) munições intactas. Que na busca no interior da residência foi encontrado um carregador da pistola sem munições”.

Esse foi o contexto que culminou na prisão do paciente porquanto fora surpreendido pelos policias no interior do veículo supramencionado, o que, em tese consubstanciam os indícios de autoria delitiva.

Oportuno destacar, que no contexto delitivo foram apreendidas 13 (treze) porções (total de 445,1 g) e 32 (trinta e dois) tabletes e meio (total de 19.739,7g) de
Cannabis Sativa
- maconha; 02 (duas) porções (total de 2,8g), 01 (uma) pedra (39,0g) e meio tablete (275,8g) de droga - cocaína; 03 (três) balanças de precisão; R$ 10.255,00 (dez mil duzentos e cinquenta e cinco reais) em espécie; 01 (uma) arma de fogo (pistola Taurus, de cor preta, calibre .380) com numeração suprimida e 09 (nove) munições.

Ademais, conforme reverberado nos autos, o paciente Anderson Fagundes da Silva ostenta um processo executivo de pena (PEP n.6236.18.2015.811.0015) em tramite pelo Juízo da 3ª Vara Criminal local e uma Ação Penal Pública por crime doloso contra a vida [Cód.226501], em trâmite pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Local], na qual lhe foi concedida liberdade provisória em 14.8.2019.

Com efeito, a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública, conforme decidido pelos Tribunais Superiores.

Assim,
o entendimento
do Pretório Excelso,
in verbis:

"(...)Não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" ( STF, RHC n.º 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“(...)Fundada probabilidade de reiteração delitiva justifica a ordem de prisão cautelar (HC 128.779, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 135.418, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 135.105, Relª. Minª. CármenLúcia)” (STF, HC nº 137558AgR - Relator: Min. Roberto Barroso - 13.3.2017)

Ademais,
a jurisprudência
do C. STJ:

“(...)
A necessidade de cessar a reiteração criminosa é fundamento para a decretação e manutenção da prisão preventiva, a bem da ordem pública, quando constata-se que o acusado registra envolvimentos em delitos anteriores.
(...)" (STJ, RHC n. 40.295/MG, Relator: Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.9.2013, DJe 26.9.2013).

“(...)A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1ª Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

"(...)A participação de agente em organização criminosa sofisticada - a revelar a habitualidade delitiva - pode justificar idoneamente a prisão preventiva, bem como desautorizar sua substituição pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP" (HC n. 382.398/SP, Sexta Turma, Rel.Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 11/9/2017). Ordem denegada. (HC 473.605/MT, Sexta Turma, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe 05.06.2019).

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“(...)Dentro de um juízo de risco característico das decisões interlocutórias, revela-se como pertinente a segregação de imputado envolvido em fato penalmente ilícito, quando as circunstâncias demonstrarem objetivamente a utilidade da medida para a garantia da ordem pública” [cf. TJMT, HC 148044/2012, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 12/03/2013, Publicado no DJE 20/03/2013].

Com efeito, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, tem decidido o c. STJ:

“[...] Presentes os requisitos para a manutenção da custódia preventiva, incabível a aplicação” de medidas cautelares alternativas”. (HC nº 316.706/SP - Relator: Min. GURGEL DE FARIA - 26.5.2015).

“[...] Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública. 4.

Recurso improvido. (RHC 65.402/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

E ainda, o aresto deste TJ/MT:

“Inviável a substituição da medida extrema por cautelares alternativas, visto que referidas medidas não se mostrariam suficientes aos fins que a preventiva visa alcançar no caso concreto, quais sejam, acautelar a ordem pública [...] e assegurar a aplicação da lei penal.” (TJMT, HC nº 276.241/PE)

Avançando no tema, quanto a alegação de que o paciente se encontra em unidade prisional em estado de superlotação, portanto, em risco pelo atual quadro pandêmico que se descortina, requerendo pela concessão da prisão domiciliar ao paciente;
a priori
, tal argumento carece de robustez frente ao entendimento deste E. TJ/MT. Vejamos:

“(...)A alegada superlotação da cadeia pública em que o paciente se encontra segregado constitui um grave problema do sistema carcerário brasileiro, todavia, não é motivo hábil e suficiente para que seja concedida a liberdade” (TJMT, HC nº 59595/2014).

"
A superlotação do sistema carcerário apesar de constituir problema estatal, não é suficiente para a revogação da preventiva
".(N.U 1002715-54.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019)

Pelo exposto, inexistem aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do paciente diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Destarte,
cumpre salientar que a aludida Recomendação n.62/2020 expedida pelo Conselho Nacional de Justiça [
CNJ
] em atenção à pandemia causada pelo novo coronavírus, limitou-se a instruir os magistrados brasileiros “à reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, priorizando-se: "
mulheres, gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por crianças de até doze anos, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência que se enquadrem no grupo de risco
” [art. 4º, inc. I, alínea “a”], não tendo por escopo, de fato, ensejar a libertação indiscriminada de pessoas presas, sem a prudência e a cautela necessárias.

Neste ponto, ressalto o trecho do
decisum
no qual evidencio que a Autoridade Coatora procedeu satisfatoriamente ao exame do pleito defensivo, no ponto, a saber:

"[...]a hipótese sub judice não se enquadra em nenhuma daquelas previstas no artigo 318 do CPP,
sobretudo considerando sequer está elencado na “listagem de internos que se enquadram em grupo de risco” [sic], encaminhada pelo diretor da penitenciaria local à Defensoria Pública através do Oficio n.426/2020
(17.3.2020, f.170).[...]"

Destarte, não resta evidenciado que o paciente está contemplado no aludido grupo supramencionado, de modo que, por ora, o pleito não encontra amparo
.

De tal sorte e, notadamente, porque não ficou demonstrada a excepcionalidade da situação do paciente, deve ele se submeter às medidas preventivas adotadas pelo Governo Estadual e demais órgãos oficiais visando diminuir o risco de contágio no sistema prisional.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrado em favor de
ANDERSON FAGUNDES DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020